Tribunal: TJSP
Processo: 1036336-74.2022.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. Sentença de concessão da ordem. Interrupção e não reestabelecimento do fornecimento de água na residência da autora para cobrança de débito pretérito. Prática abusiva da concessionária-ré. Arts. 22 e 39, "caput", ambos do CDC. Sentença mantida. Recurso desprovido.